Tribunal: TJSP
Processo: 1006356-04.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega divergências entre a planta do imóvel e a unidade entregue, em decorrência da existência de cantos sextavados em todas as paredes da cozinha, encanamentos expostos, contrapiso desnivelado, etc., pleiteando indenização moral. Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega divergências entre a planta do imóvel e a unidade entregue, em decorrência da existência de cantos sextavados em todas as paredes da cozinha, encanamentos expostos, contrapiso desnivelado, etc., pleiteando indenização moral. Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Preliminar de inépcia do recurso, pela ausência de impugnação dos fundamentos da r. sentença, não acolhida. Preliminares de ilegitimidade passiva, falta de pressuposto processual e necessidade de acionamento da empresa previamente à demanda, nao acolhidas. Prazo decadencial de 90 dias não aplicável. Prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor não esgotado. Dano moral, no entanto, não configurado. Afastamento da referida condenação, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com a divergência da unidade entregue a planta baixa disponibilizada na celebração do contrato, só por si, não acarreta o dano moral – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.